Tribunal: TJSP
Processo: 1001959-31.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – DANO MORAL – Declaratória – Alienação de veículo – Ausência de comunicação ao órgão competente – Obrigação de informação pelos Cartórios Extrajudiciais a partir da vigência do Decreto no 60.489/2014, que regulamentou o art. 37, IV, da Lei Estadual no 13.296/08 – Inércia do autor em bloquear o veículo logo que teve ciência da ausência da transferência da propriedade, com o

Ementa:

APELAÇÃO – DANO MORAL – Declaratória – Alienação de veículo – Ausência de comunicação ao órgão competente – Obrigação de informação pelos Cartórios Extrajudiciais a partir da vigência do Decreto no 60.489/2014, que regulamentou o art. 37, IV, da Lei Estadual no 13.296/08 – Inércia do autor em bloquear o veículo logo que teve ciência da ausência da transferência da propriedade, com o recebimento de cobranças do IPVA e multas por 5 anos após a transação – Dano moral indevido – Sentença reformada – Recurso provido.